Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE REVELADO NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO COM ANOTAÇÃO DA GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO PORQUANTO AINDA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO RÉU. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSÍTARIO DO BEM. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. Recurso conhecido em parte e recebido apenas no efeito devolutivo.
2. O Decreto-Lei 911/69 não erige como requisito da petição inicial a apresentação do certificado de registro e de licenciamento do veículo automotor em nome do devedor fiduciante com anotação da garantia da alienação fiduciária.
3. O comando judicial de emenda à inicial para apresentação do CRLV em nome do devedor fiduciário com anotação da garantia, porque o veículo estava ainda registrado em nome de terceiro, foge ao dever de estrita observância ao princípio da legalidade guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF. A garantia constitucional de que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei alcança a ordenação do procedimento segundo a sistemática processual civil no direito brasileiro. Assim, definidos os requisitos da petição inicial por norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF, não pode o juiz fazer uso arbitrário de seu poder para exigir além do que a regra legal estabelece. Discricionariedade não autorizada pelo sistema normativo nacional.
4. Sendo induvidoso, pelo conjunto probatório reunido aos autos, terem as partes firmado contrato de mútuo, bem como terem constituído alienação fiduciária em garantia sobre o automóvel em litígio, o qual está devidamente identificado, atendida está a exigência legal de demonstração da existência do negócio e da garantia fiduciária para viabilizar o ajuizamento da ação busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69. Quanto à prova de constituição em mora do devedor fiduciante, suficiente o envio de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato. Estando o automotor em poder de terceiro, pode reavê-lo o credor, cumprindo ao terceiro fazer prova de que se conduziu com boa-fé de modo a evitar a perda do veículo para o credor fiduciário.
5. O Decreto-Lei 911/69 não exige a indicação de depositário como requisito de admissibilidade da peça vestibular da ação de busca e apreensão.
6. Apelação conhecida em parte e provida. Sentença cassada.